Tribunal: TJDFT
Processo: 0715984-14.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715984-14.2024.8.07.0020 RECORRENTE: ARXX BUILDING PRODUCTS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTEFATOS PARA CONSTRUCAO CIVIL S/A RECORRIDO: AUGUSTO SERGIO DE MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AFASTADA. OPÇÃO DO CONSUMIDOR PELO FORO DE SEU DOMICÍLIO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MATERIAIS. PREVISÃO CONTRATUAL DE REEMBOLSO DO VALOR DOS PRODUTOS EXCEDENTES. COMPRA REALIZADA COM BASE EM PROJETO PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO DEVIDA. JUROS DE MORA. PREVISÃO CONTRATUAL. SELIC. NÃO APLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor – CDC prevê que se consideram nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”. 2. O art. 101, I, do mesmo diploma estabelece que a ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços pode ser proposta no domicílio do autor. Trata-se de disposição processual de grande importância prática que, em última análise, visa a assegurar o exercício do direito básico de acesso à justiça e facilitação da defesa do consumidor (art. 6o, VI e VII, do CDC). 3. Ressalvada a escolha aleatória, vedada em qualquer caso, a opção do foro é faculdade legal conferida ao consumidor, que pode optar por propor a ação na localidade que considerar mais favorável ao acesso à justiça. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 4. Na hipótese, o “contrato de compra e venda de produtos” celebrado entre as partes prevê que, quando a quantidade de produtos comprada tiver sido calculada com base em projeto preliminar, se houver sobra de produtos após a finalização do projeto executivo, o respectivo valor será compensado ou devolvido ao comprador em até 30 dias. 5. Os diálogos entre as partes demonstram que a compra dos materiais foi realizada com base em projeto preliminar, o que legitima a aplicação da cláusula contratual que determina a compensação ou devolução do valor dos produtos excedentes. 6. Mesmo que se admitisse que a compra foi realizada com base em projeto definitivo, ainda assim a devolução seria devida, pois não há dúvida de que a fornecedora criou no consumidor a legítima expectativa sobre a devolução dos produtos que excedessem o necessário. Tal conclusão é extraída tantos das conversas entre as partes durante a negociação, quanto das tratativas de devolução dos valores. 7. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e da boa-fé objetiva, o que traz exigências de cuidado, transparência, lealdade e também de garantia. As legítimas expectativas geradas pelo contexto da contratação geram deveres anexos que devem ser observados. 8. Os princípios da probidade e da boa-fé objetiva devem nortear todas as fases do contrato, como determina o art. 422 do Código Civil (“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”). 9. O art. 406 do Código Civil – que prevê a aplicação da Selic – somente deve ser aplicado quando os juros de mora não forem convencionados, quando o forem sem taxa estipulada ou quando provierem de determinação da lei. 10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 6o, inciso VII, e 101, inciso I, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 63, caput, e §3o, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a nulidade da cláusula de eleição de foro. Assevera que somente seria possível o reconhecimento da nulidade da cláusula de eleição de foro quando restar demonstrado, de forma expressa, prejuízo ao exercício do direito de defesa do consumidor, o que não ocorreu na presente demanda, até mesmo porque todo o processo é virtual/remoto, não existindo nenhum prejuízo de acesso à justiça. Acrescenta que o STJ possui entendimento de que para ser possível a declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro deverá ser demonstrada de forma cumulativa que: a cláusula está alocada em um contrato de adesão, o aderente seja pessoa hipossuficiente e isso acarrete ao aderente dificuldade de acesso à Justiça; b) artigo 406 do Código Civil, porquanto não fixado de forma adequada o indexador atinente à correção monetária e aos juros de mora. Sustenta que deveria ser aplicado o referencial SELIC. c) artigos 1.022 e 1.026, §2o, ambos do CPC, sob o argumento de que os embargos de declaração opostos não seriam protelatórios. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, inciso VII, e 101, inciso I, ambos do CDC e 63, caput, e §3o, do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Na hipótese em foco, consoante incontroverso nos autos, a recorrida adquiriu telhas do tipo colonial com o intuito de empregá-las em imóveis de sua propriedade, exaurindo, por conseguinte, a função econômica do bem objeto da relação jurídica, retirando-os, definitivamente, do mercado de consumo. Desse modo, caracterizada a relação de consumo, revelam-se incidentes as regras próprias de competência, as quais facultam ao consumidor escolher o foro do local em que melhor possa deduzir a sua defesa. Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 964.738/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 11/6/2021.) No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no AREsp 2868956, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/6/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada contrariedade ao artigo 406 do Código Civil, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: A fornecedora/apelante sustenta que o valor do reembolso deve ser atualizado pela Taxa Selic, com base no art. 406 do Código Civil e na jurisprudência do STJ. Todavia, o art. 406 do Código Civil somente deve ser aplicado quando os juros de mora não forem convencionados, quando o forem sem taxa estipulada ou quando provierem de determinação da lei. No caso, há previsão contratual de compensação da mora e o índice a ser aplicado. A cláusula 8.1. do contrato assim prevê: “Em caso de atraso nos pagamentos previstos, incidirão juros de mora de 1% (um por cento) por mês de atraso, multa de 2% (dois por cento) do valor em atraso e correção monetária pela variação positiva do IPCA/IBGE” (ID 71237080) (ID 72897967). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao recurso no que diz respeito à suposta transgressão aos artigos 1.022 e 1.026, §2o, ambos do CPC, pois “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023